Tribunal: TJDFT
Processo: 0761650-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COBERTURA NO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE OS RECORRIDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS FORNECEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em breve súmula, a autora relata ter contratado plano de saúde junto à primeira requerida, administrado pela 2a requerida. Esclarece que, por ter plano de saúde anterior, seu prazo de carência foi diminuído para 30 dias. Assevera que efetuou o pagamento de três mensalidades, totalizando R$ 911,34 e que não conseguiu marcar nenhuma consulta ou exame que precisavam ser feitos. Argumenta que entrou em contato com a vendedora, a qual propôs uma nova cotação, o que foi recusado, requerendo a autora a rescisão do contrato com a devolução do dinheiro desembolsado, oportunidade em que foi informada que não seria possível o ressarcimento integral, sendo devolvido o valor de R$ 174,10. Ao final, requereu a devolução do montante remanescente, além da reparação pelos danos morais suportados.
2. Em contestação, a 1a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando, no mérito, que a autora não provou a negativa de atendimento e que deveria ter se certificado quais coberturas eram conveniadas com o plano de saúde ofertado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de ausência de danos. A 2a requerida, apesar de devidamente citada (ID no 48885842), não participou da audiência de conciliação nem apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Concedo à recorrente os benefício da gratuidade de justiça, pois os documentos anexados (ID no 48992279 a 48992293) comprovam sua situação de hipossuficiência financeira. Apesar de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos iniciais, ressaltando que o plano de saúde contratado não possui convênio com nenhum laboratório, clínica, hospital ou médico em Brasília, sendo a cobertura apenas no Estado de São Paulo, informação esta que nunca lhe fora passada.
5. Inicialmente, destaque-se que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma.
6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
7. No caso em análise, verifica-se pelas conversas de ID no 48885818 a 48885824 e ID no 48885828 a 48885832 que a própria vendedora informou para a recorrente que “recentemente a rede do plano de saúde está muito fraca e deixando a desejar para o cliente”, ocasião em que ofertou nova cotação. As pesquisas feitas pelo aplicativo do plano de saúde de ID no 48885825 e 48885827 comprovam que as especialidades pesquisadas (Ginecologia, Nutricionista e Ortopedista) não tinham conveniados em Brasília. As conversas pelo aplicativo de WhatsApp comprovam que a recorrente nunca recebeu qualquer informação satisfatória sobre a cobertura do plano contratado. E, ao contrário do que decidido em sentença, impor à consumidora que apresente provas sobre a impossibilidade de se marcar consultas pelo plano de saúde é exigir prova de fato negativo, também chamada de “prova diabólica”, pois impossível para a consumidora provar que não conseguiu marcar consultas. Contudo, as empresas recorridas poderiam apresentar a lista de credenciados, as consultas marcadas pela recorrente pelo plano de saúde ou qualquer outra prova de que a abrangência do plano ofertado incluiria atendimento no Distrito Federal.
8. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento.
9. Nestes tipos de contratos, o consumidor limita-se a aceitar em bloco (muitas vezes sem sequer ler completamente) as cláusulas, que foram unilateralmente e uniformemente pré-elaboradas pela empresa, assumindo, assim, um papel de simples aderente à vontade manifestada pela empresa no instrumento contratual massificado, restando-lhe a mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato. O consentimento do consumidor manifesta-se por simples adesão ao conteúdo pré-estabelecido pelo fornecedor de bens ou serviços.
10. Segundo julgado do STJ, “informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor”. Bem assim, “a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa”. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
11. À toda evidência, não houve a devida informação das cláusulas contratuais para a recorrente, que despendeu meses pagando um plano de saúde que sequer opera no DF. Frise-se que esta alegação é incontroversa, pois não houve impugnação específica, nos termos do art. 341 do CPC. Ademais, houve a legítima expectativa da recorrente de que estava contratando um plano de saúde com cobertura no DF, afinal o contrato foi feito nesta região, sendo ilógico adquirir um serviço que somente poderá ser utilizado em outro Estado. Logo, deverá as empresas recorridas, solidariamente (art. 7o do CDC), ressarcirem o valor remanescente de R$ 737,24 (setecentos trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), atualizados desde o desembolso de cada parcela, com juros desde a citação.
12. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, com efeito, exsurge o dever de indenizar a consumidora. Na hipótese, impende analisar a aplicação do princípio da boa-fé objetiva na sua função integrativa, de criação de novas normas de conduta para as partes na fase pré-contratual da relação obrigacional. Sob a ótica da boa-fé objetiva, os interesses das partes contratantes não são absolutamente autônomos, como concebidos na perspectiva individualista. Pelo contrário, reconhece-se a existência de interesses recíprocos, visando à proteção da pessoa e dos bens da contraparte (cf. Judith Martins-Costa e Gerson Branco. Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 199 ss).
13. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte recorrente diante da situação de pagar por meses plano de saúde que não oferecia serviço de cobertura no Distrito Federal, causou dano à sua integridade psicológica. Dessa forma, é evidente a responsabilidade dos recorridos, devendo ser-lhes imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte recorrente uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
14. Neste ponto, há que se tecer as seguintes considerações quanto aos danos morais: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, ainda que meramente moral; c) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à recorrente.
15. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, arbitro a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido desde a sua fixação e juros desde a citação.
16. Recurso CONHECIDO e PROVIDO nos termos acima fixados.
17. Sem honorários, ante a ausência contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).